Tribunal: TJDFT
Processo: 0702787-24.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702787-24.2021.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JAIME TELES DA CRUZ APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 45156369, porquanto a questão já foi exaustivamente tratada, inclusive no despacho anterior. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator